Tribunal: TJDFT
Processo: 0715783-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RODOLFO FLAVIO DA SILVA MENDES, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, pela qual indeferiu o pedido do benefício de prisão domiciliar em favor do paciente. Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que no caso em análise afigura-se cabível a prisão domiciliar, nos termos do art. 117, III, da Lei de Execuções Penais, isso porque o paciente possui três filhos menores que dependem inteiramente de sua renda, por ser o único provedor da família, em razão de a genitora dos mesmos ter problemas de saúde que a impossibilita de trabalhar. Assevera que o fato dos filhos do paciente estar aos cuidados dos avós, não “implica necessariamente em conclusão razoável, extreme de dúvidas, ante os documentos juntados, de que não sofrem dificuldades e não demandam a presença inafastável dos pais na assistência moral e material”. Por outro viés, afirma o impetrante que o paciente cumpre pena em regime semiaberto com autorização para trabalho externo, encaixando-se na situação jurídica dos que foram beneficiados pelo Habeas Corpus Coletivo 575.495, impetrado pela d. Defensoria Pública de Minas Gerais perante o c. STJ, em razão da pandemia pela Covid-19. Além disso, nos termos do art. 5o da Recomendação no 62/2020 do CNJ, editada em razão da pandemia, deve ser concedida a prisão domiciliar a todos os que cumprem pena em regime semiaberto. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto de prisão preventiva e solto o paciente, para que doravante possa cumprir a pena que lhe fora imposta, em ambiente domiciliar, mesmo que debaixo de monitoramento eletrônico, e a confirmação da liminar quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Entendi por bem de, primeiramente, requisitar informações prévias ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 16911410), que foram prontamente prestadas, com os seguintes esclarecimentos (ID 16957853): “O paciente encontra-se cumprindo a pena de 07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão no regime semiaberto. Foi remetida a este Juízo carta de guia referente à sentença penal transitada em julgado em desfavor do apenado, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, I e II (2 vezes), na forma do art. 70, primeira parte, todos os do Código Penal. Com isso, foi determinada a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena. Em 16/03/2020, a Defesa peticionou solicitando a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117, III, da LEP, ou a concessão de cumprimento do regime semiaberto, mediante monitoração eletrônica com objetivo de cuidar dos filhos. A fim de instruir a deliberação acerca do pedido de prisão domiciliar, este Juízo determinou a remessa dos autos à Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Juntado o relatório da Seção Psicossocial, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que se manifestou pelo indeferimento do pleito defensivo. Os autos tornaram conclusos e este Juízo, com fulcro no artigo 117, III da LEP, acolheu o parecer do Ministério Público, indeferindo o pleito defensivo, pois não restou demonstrado que o apenado seria a única pessoa apta a cuidar de seus filhos. Ademais, também foi indeferido o pedido de cumprimento de pena no regime semiaberto, mediante monitoração eletrônica. Isso por que, o reeducando foi condenado por crime praticado com violência ou grave ameaça, não se adequando às condições da decisão que proferi nos autos do pedido de providência no 7891-31/2018, já transitado em julgado, por meio da qual estabeleci as hipóteses em que este Juízo autoriza o cumprimento de pena em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica. Saliento que a Defesa não formulou, perante este Juízo, pedido com fundamento na pandemia da enfermidade COVID-19, causado pelo vírus SARS Cov-2.” Na decisão de indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar, a d. magistrada havia se pronunciado no seguinte sentido (ID 16957853, fl. 14/15): “Compulsando os autos, verifico que o relatório informativo juntado aos autos pela Seção Psicossocial atesta que os três filhos do Sentenciado residem com a avó materna, a companheira do apenado, seus irmãos e sobrinhos. Trata-se de três filhos menores, que possuem 11, 08 e 04 anos de idade, sendo que as 2 meninas estão regularmente inseridos na rede pública de ensino, apresentando bom desempenho escolar. Quanto à companheira do interno, foi informado que ela teve câncer no joelho direito no ano de 2014 (mov. 13.6) e desde então está sem trabalhar. Na época passou a receber auxílio doença no valor de um salário mínimo pelo INSS, porém, há cerca de um ano, teve o benefício suspenso. Observo que a Seção Psicossocial não constatou indícios de abandono, desamparo ou negligência no cuidado prestado pelos familiares com relação aos filhos do Sentenciado. Com efeito, no presente caso, não restou comprovado que as crianças do apenado estejam desassistidas e que possuem a necessidade de receber cuidados exclusivamente pelo apenado. Ao contrário, de acordo com o relatório da Seção Psicossocial, ficou demonstrada a efetiva existência de suporte sócio-familiar para os filhos do sentenciado, prestados devidamente pela genitora deste. Além disso, há que se destacar que, à época do cometimento do crime, os filhos da Sentenciada já eram nascidos, não podendo agora invocar sua condição de pai para se furtar à aplicação da lei e ao cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, sobretudo quando seus atos pretéritos demonstraram que não demonstrou qualquer zelo paternal, de forma que permite a conclusão de que a pretensão do Sentenciado é por meio dos filhos, não prosseguir à execução da sua reprimenda recolhido em unidade prisional. Não é muito ressaltar ainda, que a sentenciada está recolhida desde 13/03/2019 e, mesmo sem a sua presença, as crianças receberam os devidos cuidados pela avó materna. Vale registrar, inclusive, no tocante à proximidade entre pais e filhos que, não obstante a limitação dessa convivência durante o período da prisão, o artigo 19, § 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente garante que, mesmo a criança abrigada, tem a garantia de convivência periódica com os pais presos: "Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial." De acordo com o que consta dos autos, então, até o presente momento, entendo que a situação do apenado não se enquadra à hipótese prevista no artigo 117, III da LEP, pois não restou demonstrado que o apenado seria a única pessoa apta a cuidar dos menores, ou mesmo que esses estariam desamparados. Ante o exposto, o pedido de concessão à sentenciada de INDEFIRO prisão domiciliar humanitária, que faço com fulcro no já mencionado artigo 117 da LEP. Sem prejuízo, necessário mencionar que aos 09/7/2018 proferi decisão nos autos do pedido de providências 7891-31/2018, por meio da qual estabeleci as hipóteses em que este Juízo autorizará o cumprimento de pena em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, dentre elas: "III - nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar." No entanto, pontuo que o sentenciado foi condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça, o que afasta a possibilidade de monitoração eletrônica, nos moldes da decisão acima citada. Por todo o exposto, INDEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA”. Diante desse cenário e por um juízo primário de cognição, tenho para mim que a r. decisão hostilizada não faz por merecer nenhum tipo de reparo. Com efeito, a Lei de Execuções Penais prevê, em seu art. 117, III, diz que será admitido “o recolhimento do beneficiário em regime aberto em residência particular quando se tratar de condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental”. Apesar de direcionado à mãe, trata-se de previsão extensiva ao pai, até porque o art. 318-A do CPP, aplicado às prisões preventivas, dispõe que haverá substituição pela prisão domiciliar no caso de “responsável por crianças ou pessoas com deficiência”. Por outro lado, a jurisprudência tem admitido a aplicação do dispositivo legal mesmo aos presos que estejam cumprindo pena em regime semiaberto ou fechado, desde que demonstrada a excepcionalidade da situação, in verbis: “PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUIDADO. FAMILIAR. DOENÇA GRAVE. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. (...) II - Sem embargo da ausência de previsão legal, admite-se a concessão da prisão domiciliar também para o condenado em cumprimento de pena em regime semiaberto ou fechado, quando as circunstâncias particulares do caso o recomendarem. III - O deferimento da prisão domiciliar humanitária para cuidados de terceiros jamais dispensa a comprovação da imprescindibilidade da benesse, mesmo nos casos em que existe expressa previsão normativa. (...)” (AgRg no HC 528.833/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)". No caso em exame, conforme consta do relatório da Seção Psicopssocial, a equipe técnica entrou em contato com a mãe do paciente, que realmente relatou dificuldades financeiras. Além disso, informou que duas das crianças residem em sua casa, na companhia de cinco tios, estando aquelas devidamente matriculadas no sistema de ensino público. Informou que a nora recebia auxílio do INSS até ano passado, quando foi suspenso, não sabendo a causa. Disse que a nora passa grande parte do ano na Bahia, tendo deixado o filho mais novo (que não é filho do paciente) aos cuidados do pai. Assim, apesar do relato de dificuldades financeiras – algo comum, infelizmente, em grande parte dos lares brasileiros - e da necessidade de auxílio material do apenado, não houve constatação de situação de risco a justificar a concessão da prisão domiciliar ao paciente. Em situações que tais, assim tem sido decidido pela jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: "RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FILHO MENOR DEFICIENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, inciso III, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para as condenadas que cumprem pena em regime aberto e tenham filho deficiente. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício a quem cumpre pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida. 2. No caso em apreço, o sentenciado está cumprindo pena em regime fechado e a situação fática apresentada não aponta a excepcionalidade que justifique a concessão de prisão domiciliar, pois seu filho reside com a avó e outros familiares, que prestam assistência à criança de maneira adequada. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária ao sentenciado. (Acórdão 1245301, 07046680620208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Outrossim, em relação ao pedido de prisão domiciliar, por conta da pandemia, a d. magistrada de piso informou que não houve pedido específico nesse sentido. É preciso ressaltar que a competência para a reavaliação da prisão preventiva é do d. juízo da execução, nos termos do art. 5o da Recomendação no 62 do CNJ: “O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (...) resolve: (...) Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus”. Em face da pandemia, sob o aspecto coletivo, é importante consignar que no Habeas Corpus 0706957-09, impetrado pela OAB/DF e outras entidades, a egrégia 2a Turma Criminal deste colendo Tribunal de Justiça denegou a ordem pleiteada, impedindo a automática progressão daqueles em cumprimento da pena em regime semiaberto para o aberto. Em seu douto voto, o relator do writ, o eminente Desembargador Silvanio Barbosa, assim fundamentou: “Nesse sentido, cumpre esclarecer que a própria redação do citado art. 5o, que recomendou que o Juiz considere as medidas propostas, mediante condições a serem definidas, evidencia que não possui caráter cogente, mas orientador e opinativo, de maneira que não há falar que o entendimento adotado pelo Juízo da execução teria contrariado a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça; ao contrário, deu-lhe efetivo atendimento, pois não há determinação para que a concessão da prisão domiciliar seja empreendida de modo automático. Assim, em que pese a nobre preocupação dos impetrantes, com vistas a evitar a disseminação do novo coronavírus dentre a população carcerária, conforme bem ponderou a autoridade indicada como coatora nas informações prestadas, não é recomendável a adoção de medidas de prevenção que “desconfigurem os objetivos da execução penal e coloquem em risco a população do Distrito Federal, causando outros problemas relacionados à segurança pública” (ID 15303066, p. 03). (...) Em consideração a essas circunstâncias, bem como às dificuldades que a soltura em massa traria para fins de implementação do regime aberto e fiscalização, dentre outras, é que a autoridade judiciária indicada como coatora entendeu que seria melhor apreciar os casos individualmente, verificando-se o atendimento do requisito subjetivo, bem como a pendência de mandado de prisão, processos de execução em outros Estados, necessidade de unificação de penas etc”. Portanto, ao menos por um juízo de prelibação, repito, não enxergo ilegalidade, abuso ou constrangimento a ser reparado nesse estágio processual. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. juízo apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.